Tribunal: TJMT
Processo: 1008493-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008493-13.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NATALINO BRUNETTO - CPF: 226.965.800-06 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), NATALINO BRUNETTO - CPF: 226.965.800-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ALTEMIR BRUNETTO - CPF: 579.773.729-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL.
E M E N T A

E M E N T A
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
UTI – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar, incondicional e irrestrita, atenção (CRF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Nalalino Brunetto, em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os
Requerido
s
providencie
m

a interna
ç
ão do Autor em Unidade de Terapia Intensiva
, pelo prazo que se fizer necess
ário para o restabe
le
cimento de sua sa
úde
(
Id.
3902328
- pág
s.
01/0
3
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, §3
o
, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pela ratificação da sentença (Id. 8332944 – pág. 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020